Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-50.2021.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001861-50.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAX WILLIAN MEDEIROS - CPF: 061.648.051-20 (APELANTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (ASSISTENTE), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001861-50.2021.8.11.0013

APELANTE: MAX WILLIAN MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
. NULIDADE DO INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NO IMÓVEL DO ACUSADO E ILICITUDE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. CONTINUIDADE DE DILIGÊNCIA POLICIAL. DENÚNCIA ESPECÍFICA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DAS PROVAS.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO ALIADO AOS DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. APREENSÃO DE ARTEFATO BÉLICO EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado à pena de 1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

II. Questão em discussão

2. A apelação discute: (i) a nulidade das provas em razão de alegada ilegalidade no ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial; (ii) a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, requerendo-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3.1. O ingresso no domicílio do recorrente decorreu de fundadas razões, consistentes na investigação de roubo recente, no reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima e em informação de que a arma utilizada no crime estaria na residência.

3.2. A diligência resultou na apreensão de munições e, após indicação do próprio acusado, de um revólver municiado, configurando situação de flagrante delito a autorizar a entrada sem mandado, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do art. 302 do CPP.

3.3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência são coerentes, corroborados por provas materiais e firmes quanto à autoria delitiva.
3.4. O crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse do artefato bélico.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando fundado em circunstâncias objetivas e contemporâneas que indiquem flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do art. 302 do CPP.”

“2. A prova consistente nos depoimentos de policiais, corroborada por outros elementos objetivos, é idônea para embasar a condenação”.
“3. A posse de arma de fogo de uso permitido configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à coletividade.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 240, §1º, e 302; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15/3/2021; AgRg no HC 914.659/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 3/7/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001861-50.2021.8.11.0013

APELANTE: MAX WILLIAN MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MAX WILLIAN MEDEIROS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 1001861-50.2021.8.11.0013, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, por infringir o disposto no artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, suscita,
preliminarmente
, a ilegalidade do ingresso domiciliar e da cadeia de provas produzidas, haja vista a ação policial ter sido procedida de forma discricionária e sem justa causa. No
mérito
, pretende a sua absolvição por insuficiência probatória, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 304565363].

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 304565366].

O Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
308839351
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001861-50.2021.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL. ILEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR REALIZADO PELOS POLICIAIS MILITARES. ILICITUDE DAS PROVAS.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade do ingresso no domicílio de MAX WILLIAN MEDEIROS e das provas dela derivadas, porquanto precedidas em desconformidade com os ditames legais.

Assevera que a ação policial foi realizada sem respaldo legal, pois o ingresso no domicílio do apelante ocorreu sem autorização judicial ou razões objetivas, apoiando-se apenas em denúncia anônima destituída de elementos concretos que pudessem legitimar a diligência invasiva.

Sustenta que a permissão atribuída ao acusado como fundamento para a entrada dos agentes de segurança no imóvel carece de prova idônea, porquanto não consta nos autos nenhuma declaração formal, testemunho ou registro audiovisual que demonstre ter havido consentimento válido, consciente e voluntário.

Por fim, verbera que estando a diligência eivada de nulidade “
deve ser declarada nula e desentranhada dos autos, bem como todas as provas dela derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal
”.

O pedido
não comporta provimento
.

No tocante à aventada nulidade, constata-se, a partir dos elementos produzidos nos autos, que a busca domiciliar foi procedida como desdobramento direto de investigação policial instaurada em razão de roubo perpetrado, dias antes, contra o estabelecimento comercial denominado Joalheria Fênix.

O proprietário, vítima do crime patrimonial, reconheceu a imagem de MAX como sendo um dos autores do delito, e, se não bastasse isso, os investigadores receberam informações – ainda que inicialmente oriundas de denúncia anônima – de que a arma utilizada na empreitada criminosa estaria escondida na residência do recorrente.

Nessas condições, e com o propósito de apreender o armamento, os policiais civis ingressaram, por volta das 10h da manhã, no domicílio de MAX. Durante a diligência, localizaram munições de calibre .22 acondicionadas em um cofre de moedas e, após indicações expressa do próprio acusado, encontraram o revólver municiado no interior de um sapato, ocasião em que se procedeu à sua prisão em flagrante.

Assim, não prospera a tese defensiva, porquanto a atuação dos agentes de segurança se revelou legítima e amparada em circunstância objetivas que afastam qualquer alegação de arbitrariedade.

Outrossim, ao revés do sustentado nas razões recursais, a medida não decorreu de simples denúncia anônima, mas de elementos concretos que, somados, justificaram o ingresso no imóvel, independentemente de autorização judicial ou anuência expressa do morador.

Destarte, a diligência resultou na apreensão de munições e, em seguida, da própria arma de fogo, evidenciando a materialidade delitiva e confirmando a contemporaneidade da situação flagrancial.

Nesse sentido, transcrevo excertos das declarações prestadas pelo policial civil PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA, nas duas oportunidades em que foi ouvido,
verbis
:

“
[
...
] Que o depoente, junto com o investigador ANTÔNIO, em diligência ao roubo acontecido no dia 4/7/2019, na joalheria Fênix, foi reconhecido pela vítima como um dos envolvidos a pessoa de MAX WILLIAN MEDEIROS; Que ainda nessa investigação, receberam a informação de que a arma utilizada nesse roubo estava na casa do MAX; Que por volta de 10h 30min, fomos à casa do suspeito e encontramos ele dormindo; Que MAX ficou alterado e como tinha suspeita de uma arma de fogo foi algemado [...]; Que em buscas pela residência foi encontrado [...] duas munições calibre 22; Que ao iniciar buscas em uma sapateira, MAX disse que tinha um revólver guardado dentro de um tênis e que o revólver não seria dele [...]; Que ao encontrar o revólver calibre 32, o depoente percebeu que o mesmo estava carregado, sendo 3 munições intactas e 3 deflagradas [...]”
(doc. digital n. 304564857 – p. 12/13).

“
MP
: Aqui consta que previamente a entrada de vocês, teria ocorrido um reconhecimento fotográfico por parte das vítimas do roubo [...] relativo à pessoa dele, o senhor confirma essa informação?

Testemunha
: Sim, confirmo. A denúncia chegou para gente que ele estaria com a arma, o que motivou a nossa entrada, buscando evitar um crime futuro com ele usando essa arma.

MP
: Então teve denúncia da arma e o reconhecimento das vítimas ?

Testemunha
: Exato”
(mídia:
1001861-50.2021.8.11.0013 - AIJ - 2TA - 1INT-20250217_120313-Gravação de Reunião.mp4” (trechos do auto de apreensão – doc. digital n. 297601936).

Sabe-se que a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, constante no art. 5º, XI, da Constituição Federal, só é admitida “
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, estabeleceu que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” [STF, RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010].

Cumpre ressaltar ainda que a justa causa para o ingresso forçado dos policiais no imóvel deve ser aferida mediante análise subjetiva das circunstâncias fáticas anteriores à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito.

No caso em apreço, verifica-se que a sucessão de elementos concretos – (
i
) o envolvimento do apelante com crime anterior; (
ii
) o seu reconhecimento pela vítima; (
iii
) o recebimento de informações de que a arma utilizada pelos assaltantes estaria ocultada no interior da residência; e (
iv
) as diligências ininterruptas realizadas pelos investigadores de polícia – configurou cenário de flagrância plenamente apto a legitimar o ingresso dos policiais no interior do imóvel, nos termos do artigo 5
o
, XI, da Constituição Federal, c/c o artigo 302, do Código de Processo Penal
[1]
.

O entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitira conclusão acercada ocorrência de crime no interior da residência– cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” [HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021].

A dinâmica fática evidenciada nos autos também atende aos requisitos previstos no artigo 240, §1º, “a” e “d”, do Código de Processo Penal
[2]
, afastando qualquer alegação de ilicitude probatória ou violação às normas de direito material ou processual penal.

Com efeito, havia fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais no domicílio do acusado, sendo todas as provas obtidas de forma direta e sequencial, com diligências imediatas e ininterruptas, o que afasta qualquer alegação de nulidade. Confira-se:

“[...] A Constituição da República não proíbe o ingresso da Polícia em residência alheia, em caso de flagrante delito, quando se poderá também efetuar busca e apreensão.
Não há que se falar em provas ilícitas por violação de domicílio se os policiais militares estavam munidos de "fundadas razões" que os levaram a crer que no interior daquele logradouro estava ocorrendo situação de flagrante delito, de modo que devem ser consideradas lícitas as provas obtidas
. Considerando que a busca pessoal e
a entrada dos policiais na residência foram legítimas, não sendo verificado qualquer desvio de finalidade na diligência, refuta-se invocada tese de nulidade das provas

[...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.067371-2/001, Relator(a): Des.(a) Valladares do Lago, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/06/2025, publicação da súmula em 27/06/2025)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. [...] POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [...] PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVIA JUSTA CAUSA PARA A BUSCA DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.
INFORMAÇÕES REPASSADAS QUE COINCIDIAM COM A DESCRIÇÃO DO RÉU. FUNDADAS SUSPEITAS DA OCORRÊNCIA DE CRIME. CRIME PERMANENTE
.
APREENSÃO DE
[...]
ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES
COM OS ACUSADOS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE.
SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA O INGRESSO NO DOMICÍLIO PELOS AGENTES PÚBLICOS
. FUNDADAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A BUSCA DOMICILIAR. [...]
” (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0000939-81.2023.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: SUBSTITUTO HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 31.05.2025)

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL [...] POSSE DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO [...] BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES [...] A busca domiciliar sem mandado é permitida em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões objetivas que justifiquem a medida.
A entrada no domicílio foi justificada por informações detalhadas sobre a prática delitiva
[...]
[e]

baseada em elementos concretos que indicavam a ocorrência de crime permanente
[...]
” (HC n. 851.028/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS OBTIDA POR MEIO DE BUSCA NO DOMÍCILIO DO CORRÉU – ALEGADA AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – BUSCA REALIZADA COM BASE EM FUNDADA SUSPEITA [...] A busca domiciliar pode ser realizada quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso de crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação ao domicílio, como sói ser no caso destes autos. Ademais,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do acusado sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
. Outrossim, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a sistemática de repercussão geral, que gerou o Tema 280, decidiu que
o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, sem que isso redunde em ofensa ao art. 5.º, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica e ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; ao art. 240, § 2.º, art. 244, art. 157, art. 395, II, e ao art. 564, IV, do Código de Processo Penal,
não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada, eis que não configurada a propalada violação ilícita ao domicílio do apelante
[...]”
(N.U 1019672-87.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

O Ministério Público denunciou MAX pela prática dos crimes previstos nos artigos 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 e 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de crimes, consoante se extrai da peça acusatória:

“Extrai-se do Inquérito Policial que a Polícia Civil estava investigando crime de roubo ocorrido em Pontes e Lacerda/MT, tendo recebido informação dando conta de que o denunciado
Max Willian Medeiros
, além de estar em posse da arma utilizada na prática do referido delito, estava comercializando drogas.

Com efeito, no dia 24 de julho de 2019, por volta das 10h30min, Policiais Civis diligenciaram até a residência do acusado
Max Willian Medeiros
, onde este possuía e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
arma de fogo e munições
de uso permitido, quais sejam, 01 (um) revólver, Smith & Wesson (EUA), cal. .32, n.º de série 92417, 06 munições de cal. .32, sendo 03 (três) munições ogivais intactas e 03 (três) estojos deflagrados, e 02 (duas) munições, cal. .32, intactas; artefatos que foram encontrados e apreendidos pelos policiais,
consoante termo de exibição e apreensão da fl. 08 do IP.

Na ocasião, o denunciado
Max Willian Medeiros
também tinha em depósito e guardava, na residência, no interior do guarda-roupas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para consumo pessoal, droga, qual seja, uma porção de
“maconha”
, substância que também foi localizada e apreendida pela Polícia Civil, conforme
termo de exibição e apreensão da fl. 08 do IP.

A arma de fogo e os cartuchos intactos, em exame pericial (fls. 51/54 do IP), mostraram-se eficientes para produzir tiro. [...]”
(doc. digital n. 304564856).

Encerrada a instrução criminal, a denúncia foi julgada parcialmente procedente e o apelante condenado à pena de 1 ano, 3 meses e 22 dois dias de detenção, no regime semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

No que tange à absolvição por ausência de provas, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrência n. 2019.219214 e 2019.198183, termo de exibição e apreensão, laudo n. 410.2.03.2019.009406-01, e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Gerência Regional de Pontes e Lacerda/MT registrou:

“
A arma de fogo [...] estava em regular estado de conservação, apresentando mecanismo de funcionamento regular, mostrando-se eficiente, revelando-se capaz de realizar disparos, deflagrar cartuchos de munição [...].

Os projéteis expelidos pela arma de fogo [...] possuem energia cinética suficiente para produzirem lesões [...]. Os projéteis calibre .22 quando são expelidos por uma arma de fogo de mesmo calibre possuem energia cinética suficiente para produzirem lesões [...]”

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Civil, PAULO, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“
Que em continuações pelas buscas foi encontrada em um cofrinho de moeda duas munições calibre .22 [...]; Que ao iniciar busca em uma sapateira MAX disse que tinha um revólver guardado dentro de um tênis e que o revólver não seria dele, mas de um usuário que o tinha deixado na noite anterior em sua casa; Que ao encontrar o revólver calibre .32, o depoente percebeu que o mesmo estava carregado, sendo constatado 3 munições intactas e 3 deflagradas; [...] QUE o tempo todo MAX disse que tinha informações e que poderia estar compartilhando em troca da liberdade, e a equipe sempre negando esse tipo de acordo [...]”

Corroborando as declarações do policial civil, o investigador, ANTÔNIO NUNES DE OLIVEIRA JÚNIOR, asseverou:

“Que foram à casa do suspeito por volta de 10h 30min, adentrando na residência o suspeito ainda estava dormindo junto com sua esposa; Que MAX começou a fazer tumulto, falando alto, ameaçando em correr; Que para segurança da equipe de MAX, o mesmo foi algemado e o investigador PAULO começou vasculhar o quarto do casal, enquanto o depoente ficou fazendo a segurança do local, na cozinha; Que MAX acompanhou as buscas [...] e foi encontrado um revólver calibre .32, municiado, [...] duas munições calibre 22 [...]; Que ainda dentro da residência MAX pediu para o depoente parar retirar a algema, dizendo que ‘policial mole que usa algema’; Que em diversos momento para não ser preso, MAX ofereceu informações sobre outros criminosos e diante da negação, começou a ofender o investigador PAULO com calúnia e ameaças [...]; Que segundo o depoente a arma estava municiada e a pronto-emprego, que se não fosse o elemento surpresa, a arma poderia ser empregada contra os policiais [...]”

GABRIELA OLIVEIRA SILVA, esposa do acusado, informou:

“QUE começou o relacionamento após MAX sair da cadeia no final do ano passado; QUE indagada se MAX WILLIAN tem algum envolvimento com algo ilícito como roubo, tráfico, porte de arma a declarante alega não saber; [...]; QUE indagada sobre a arma encontrada em sua casa a declarante alega que a pessoa de MOISÉS deixou a arma em sua casa nessa madrugada por volta de 02:00 horas da manhã; QUE MOISÉS deu uma porção de maconha para o MAX usar; [...] QUE indagada sobre as munições calibre 22, a declarante alega que achou no chão em Vila Bela, há mais de 3 anos atrás e as manteve em casa; QUE essa história pode ser confirmada pela sua mãe [...]”

MAX, quando interrogado extrajudicialmente, disse:

“QUE indagado sobre os crimes, alega que um rapaz foi nessa madrugada em sua casa e deixou uma arma em sua casa e como pagamento [...] deu uma porção de maconha; QUE esse rapaz é conhecido como GUIM, e o nome dele é IGOR; QUE concordou ficar com a arma por causa da droga e que ele iria pegar hoje cedo, pois outra pessoa iria pegar a arma para usar e na verdade quem chegou na casa cedo foi a polícia; QUE acha que foi "armação" pois a polícia já chegou na casa perguntando do revólver 32; QUE o interrogando mostrou para os policiais onde o revólver estava; [...]; QUE uma pessoa conhecida como CARECA iria buscar a arma hoje cedo em sua casa; QUE indagado se essa arma foi utilizada em um crime, o interrogando disse que a arma foi utilizada na compra de ouro, e que o IGOR e o FRANK cometeram esse roubo; QUE mesmo assim ficou com a arma, pois queria fumar a maconha; QUE comentaram que o arma iria ser utilizada em um roubo na máquina queimada, em uma fazenda [...]”

Em juízo, apenas foi colhido o depoimento da testemunha PAULO.

O acusado, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução, circunstância que ensejou a decretação de sua revelia (doc. digital n. 304565357 – p.2).

Nesta etapa, o policial civil confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial e acrecentou:

“
Testemunha
:
Na época aí a gente estava investigando a situação do roubo e teve informação da participação dele. Ele à época era ligado ao PCC [...]. Já conhecida de prática criminosa, teve no CV, teve no PCC, é uma pessoa que articula. Era informante de policiais civis e militares, então se sentia protegido, inclusive ficou me confrontando no momento da prisão. O irmão dele [...] eu intervi num assalto envolvendo o irmão dele e baleei ele. Então quando a gente entrou no local, a gente já sabia da participação dele. No local foi oportunizado a ele apresentar arma, droga que tivesse na residência, mas ele falou que não tinha, ficou questionando, oferecendo benefício de informações para a gente, a gente recusou, pois não lidamos com informantes desse tipo, que é envolvido em crime dessa forma. Fizemos a busca e encontramos o revólver calibre 32, municiado [...]. Foi encontrada também duas munições calibre 22 que a companheira alegou que era dele. Foi conduzido à Delegacia e é isso [...].

As provas coligidas durante a instrução processual são firmes e convergentes quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante.

Na única oportunidade em que foi ouvido,
MAX
não negou a posse da arma de fogo apreendida, limitando-se a afirmar que teria sido “
deixada
” em sua residência por um usuário de drogas, a título de contraprestação por entorpecentes que lhe havia fornecido.

Aduziu ainda que a acusação se trata de uma “
armação
” para incriminá-lo, sobretudo porque o artefato seria retirado na manhã de sua prisão por um indivíduo conhecido como “Careca”.

Acrescentou, por fim, que teria tomado conhecimento de que a arma havia sido utilizada por terceiros no roubo à Joalheira Fênix e que novamente seria empregada em outro assalto, desta vez em uma propriedade rural da região.

Nesse mesmo sentido, a testemunha
GABRIELA
declarou extrajudicialmente que seu convivente recebera a arma em pagamento por droga entregue a um usuário. Além disso, confirmou ter encontrado as munições calibre .22 em uma viagem à cidade de Vila Bela, cerca de três anos antes, tendo-as recolhido e guardado, até os dias atuais, em sua residência.

Por sua vez, o policial civil
PAULO
, em depoimentos firmes e coerentes prestados em ambas as fases da persecução penal, afirmou que MAX vinha sendo investigado por um roubo ocorrido em uma joalheria da cidade.

Ressaltou que a vítima o reconheceu por fotografia como um dos autores do delito e, diante do recebimento de notícia anônima, noticiando que a arma utilizada no crime estaria na residência do acusado, procedeu, juntamente com outro investigador, ao ingresso no imóvel.

Relatou ainda que, durante as buscas, localizou munições calibre .22 guardadas em um cofrinho e, posteriormente, um revólver calibre .32 municiado, oculto no interior de uma sapateira.

Nesse cenário, o depoimento coeso e harmônico do policial responsável pela diligência, prestado em ambas as fases da persecução penal, aliado à apreensão dos armamentos, configura prova robusta e idônea, suficiente para embasar o édito condenatório, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)”
(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

De outro lado, a versão trazida por MAX, no sentido de que tudo não passou de uma “
armação
”, carece de respaldo fático, pois não há qualquer indício de abuso ou irregularidade na atuação policial.

Com efeito, a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento concreto apto a infirmar a imputação acusatória ou a corroborar a tese exculpatória, limitando-se a alegações unilaterais desprovidas de sustentação em testemunhos ou outros meios idôneos de prova.

Ao reverso, o conjunto probatório evidencia, de forma clara e segura que: (
i
) MAX já estava sendo investigado e fora reconhecido como um dos autores do roubo ocorrido dias antes; (
ii
) os investigadores receberam informações de que a arma utilizada na empreitada criminosa estaria escondida na residência do apelante; e (
iii
) tanto o revólver quanto as munições foram apreendidos no interior do imóvel, ocultos em locais cujo acesso somente se viabilizou após minuciosa varredura nos cômodos.

Por derradeiro, não custa lembrar que a posse de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar em poder do armamento, munição ou acessório.

Sobre o tema, colho precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...] Os crimes de posse e porte de arma de fogo são de perigo abstrato, dispensando a ocorrência de resultado naturalístico para sua configuração, bastando a realização da conduta descrita no tipo penal [...]”
(N.U 1010259-36.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“[...] A posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido configura crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se pela simples guarda desses objetos, independentemente de risco concreto à coletividade [...]”
(N.U 0001131-98.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

“[...] O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de risco concreto para sua configuração [...]
” (N.U 1001391-42.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a manutenção da condenação é medida impositiva.

Nesse sentido, trago precedentes deste Sodalício:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO [...] MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO [...] RAZÕES DE DECIDIR [...] A materialidade do delito comprovada por meio de laudo pericial que atestou a funcionalidade da arma e a supressão do número de série, bem como pela confissão do réu que indicou aos policiais militares onde estava o revólver. A autoria ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que atenderam à ocorrência, corroborados pela confissão do acusado, que indicou voluntariamente o local onde a arma estava escondida [...] Dispositivo e tese [...] Depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e corroborados por outras provas, são aptos a fundamentar condenação penal [...]”
(N.U 1013397-74.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO [...] CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO [...] III. Razões de decidir [...] A materialidade do delito está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e interrogatórios colhidos nas fases policial e judicial. A autoria resta comprovada pela confissão do réu, que admitiu a posse das armas de fogo com numeração suprimida, corroborada pelos demais elementos probatórios dos autos. A prova testemunhal dos policiais militares é válida e suficiente para sustentar a condenação, desde que colhida sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, não havendo indícios de parcialidade ou animosidade [...]”
(N.U 0026296-57.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

“[...] Deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime de posse de arma de fogo, tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, quando inexistir dúvida a respeito da materialidade e autoria delitivas, sobretudo à luz da prova técnica produzida e dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram no caso, sob o crivo do contraditório”
(N.U 0001327-83.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Art. 5
o
[...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

[2]
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. §1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; [...] d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025